Tribunal: TJMT
Processo: 1014426-56.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014426-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), JOSE JORGE CIMADON - CPF: 318.320.751-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, tem-se que, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da possibilidade de suspensão ou até mesmo da legalidade ou não do crédito tributário demanda dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
José Jorge Cimadon
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação Anulatória nº 1001422-90.2019.8.11.0051, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que
“a situação do Requerente não parece diversa daquelas tantas outras já analisadas, ao menos não neste momento processual. Aparentemente, conscientemente ou não, o Requerente acabou celebrando negócio jurídico simulado, a ter terceira pessoa como adquirente, assim permitindo a fraude que se investiga”.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que
“é pessoa idônea, terceiro de boa-fé, e que nada tem a ver com a operação policial mencionada na r. decisão recorrida, eis que não foi sequer indiciado. Assim sendo, se houve algum “esquema”, o Agravante dele jamais teve conhecimento, não podendo ser penalizado por conduta atribuída a terceiros”.
(id. 16990470)

Alega, ainda, que
“é produtor rural pessoa física, e nesta condição necessita vender seus produtos agrícolas para fomentar o negócio. Para tanto, efetuou uma operação comercial comum na região, não havendo suspeitas à época contra a empresa compradora, razão pela qual, repita-se, não pode ser penalizado por posterior decisão que decretou a inidoneidade da Agropecuária Itaúna Ltda, que, à época da operação, ocorrida em 2015, não era empresa inidônea”.
(id. 16990470)

Por fim, requer
“seja conhecido o presente agravo de instrumento e concedido efeito suspensivo ativo liminarmente ao mesmo, a fim de obter a tutela de urgência, inaudita altera parte, seja sob a forma de tutela antecipada, seja sob a forma de tutela cautelar, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final deste recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I do atual CPC, em razão de sua negativa acarretar lesão grave e de difícil reparação ao agravante”.

(id. 16990470)

No mérito, requer
“o provimento do recurso, tornando definitivo o pedido liminar, a fim de, reformando a r. decisão recorrida, seja concedido o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário até julgamento final na ação anulatória”.
(id. 16990470)

A antecipação da tutela recursal foi indeferida - id. 20534476.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso - id. 28410574.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
José Jorge Cimadon
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação Anulatória nº 1001422-90.2019.8.11.0051, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que “
a situação do Requerente não parece diversa daquelas tantas outras já analisadas, ao menos não neste momento processual. Aparentemente, conscientemente ou não, o Requerente acabou celebrando negócio jurídico simulado, a ter terceira pessoa como adquirente, assim permitindo a fraude que se investiga
”.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, tidos como ausentes pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

É cediço que existe a possibilidade da concessão da tutela de urgência, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que essa “antecipação” deve pautar-se em prova preexistente que seja clara e evidente, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, o que,
in casu
, tal como restou decidido na instância singela, não pôde ser constatado de plano.

Insta consignar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade que somente pode ser afastada mediante prova incontestável.

Deste modo, entende-se que a análise da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração n. 141329000802019161 é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por isso, vislumbra-se que nessa fase processual, em sede de recurso de agravo de instrumento (via estreita), tal como restou decidido pelo ilustre magistrado prolator da decisão interlocutória refutada, que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Ademais, as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente ocorrem quando presentes quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II a possibilidade de suspensão mediante depósito realizado de forma integral da dívida.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante de que o agravante tenha realizado o depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN, o que, mais uma vez, confirma que a pretensão almejada, pelo menos nesta senda processual, não pode ser alcançada.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
[...] A propositura de ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula nº 112, do STJ.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1006500-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Desta forma, conclui-se por essa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser concedida a tutela de urgência, porquanto um de seus requisitos, qual seja, a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança de suas alegações, não se encontra presente no caso concreto.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020